Tribunal: TJDFT
Processo: 0722399-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Habeas corpus. Internação provisória. Prejudicado.
Tem-se por prejudicado o habeas corpus com o qual se pretendia a liberação da paciente da internação provisória se, julgada a ação socioeducativa, foram aplicadas medidas socioeducativas de meio aberto e liberada a adolescente. Habeas corpus prejudicado.